Tribunal: TJPA
Processo: 0819155-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819155-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819155-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES, OAB/PA 26.494

PACIENTE: SIDNEY BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES)

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO A AUTORIDADE COATORA
O PACIENTE RESPONDE A PROCESSOS CRIMINAIS, PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, BEM COMO, NEGA-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4. DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA COM BASE UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA.
TESE REJEITADA.
A
BUSCA PESSOAL É LEGÍTIMA SE AMPARADA

EM FUNDADAS RAZÕES, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
IN CASU
,
A GUARNIÇÃO POLICIAL ESTAVA EM RONDA OSTENSIVA, MOMENTO EM QUE, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE ESTAVA HAVENDO A VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES, DIRIGIU-SE AO LOCAL E ENCONTRARAM O DENUNCIADO EM VIA PÚBLICA. ATO CONTÍNUO, AO AVISTAR OS AGENTES DA LEI, O PACIENTE TENTOU SE EVADIR E, APÓS PERSEGUIÇÃO, FOI ABORDADO E, SOMENTE NESTE MOMENTO, REALIZADA A BUSCA PESSOAL. ASSIM, FICOU NÍTIDO QUE A JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL SE ENCONTRAVA JUSTIFICADA, POIS NÃO SOMENTE A DENÚNCIA ANÔNIMA, MAS O PRÓPRIO COMPORTAMENTO DO ACUSADO AO TENTAR SE EVADIR, DEU AZO À FUNDADA SUSPEITA DE QUE ELE ESTARIA COM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER IRREGULARIDADE NA

ABORDAGEM POLICIAL, POSTO QUE EFETUADA EM RAZÃO DE
FUNDADAS SUSPEITAS DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA DE CRIME PERMANENTE.

5. DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
O

ÚLTIMO
R
ECURSO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
QUANTO AO REQUERIMENTO DA DEFESA DE QUE O PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS, AOS QUAIS DEPENDEM DE SEU SUPORTE FINANCEIRO E SUPERVISÃO PATERNA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL, OU MESMO DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 19 de março de 2024 e término no dia 21 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rômulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
SIDNEY BARBOSA DOS SANTOS,
em face de ato do Juízo da Vara Única de Igarapé/Miri/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800564-10.2023.8.14.0022, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 04/29, ID nº 17334271), em síntese
que
o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/04/2023, por volta das 18h15min, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput).

Aduz o impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permite responder ao processo em liberdade, vez que não possui nenhuma sentença transitada em julgado, bem como possui dois filhos menores de doze anos que dependem do seu sustento.

Assinala que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, devendo ser substituída por outras medidas cautelares.

Pontua que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamento idôneo.

Afirma a ilegalidade da busca pessoal, vez que restou baseada apenas na atitude suspeita do paciente de ter corrido ao avistar os policiais. Sustenta que os policiais ingressaram na residência do paciente sem autorização e sem mandado judicial. Alega que a violação das regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas com violação, devendo por isso ser relaxada a prisão preventiva do paciente.

Por tais razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente em virtude do ingresso dos policiais militares em sua residência sem comprovada autorização ou ordem judicial, com o consequente trancamento da ação penal, ante a ilicitude das provas. Não seja esse o entendimento, que seja revogada ou substituída a prisão preventiva, por ausência de justa causa. No MÉRITO, que seja confirmada a ordem em definitivo.

Recebidos os autos,
indeferi a liminar
, solicitando
informações à autoridade inquinada coatora, fls. 212/213, ID nº 17340986.

Em sede de
informações
(fls.

226/227, ID nº 17585074), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

-
A presente medida originou-se da prisão em flagrante do paciente, em 19.04.2023, após ser encontrado com 123 petecas de substância semelhante à óxi e duas petecas de substância semelhante a maconha, bem como com R$221,00 em dinheiro.

- Em 20.04.2023, houve a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de garantia à ordem pública, uma vez que o crime praticado seria de natureza grave e a periculosidade do agente que já responde por outra ação penal, qual seja: Processo nº 0001401-74.2018.8.14.0022 (CP, art.121, §2º, II e IV, homicídio qualificado), de competência do Tribunal do Júri e Processo nº 0001984-59.2018.8.14.0022 (CP, art.157, §2º, I e II), no qual foi beneficiado com alvará de soltura, tendo sido aplicado medidas cautelares diversas da prisão.

- Em 10.05.2023, houve o oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público (id 92555305) e o seu recebimento em 15.05.2023.

- Houve audiência de instrução no dia 10.08.2023, no qual foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do paciente, sendo aberto prazo para a apresentação das alegações finais.

- Em 16.09.2023, houve pedido de revogação da prisão.

- Em 27.11.2023, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, pois remanesceria intacto o quadro fático que ensejou a decretação da prisão.

- Em 05.12.2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva.

Conforme consulta pública ao sistema PJe, constatou-se que no dia 19/01/2024, foi prolatada Sentença, condenando o paciente à pena de
04 anos e 07 meses de reclusão, além de 450 dias-multa,
pelo crime de tráfico de entorpecentes. Na ocasião constatou-se estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesta
Superior Instância
(fls. 258/277, ID nº 17791598), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, medidas cautelares diversas da prisão, o fato de ser pai de dois filhos menores de doze anos que dependem de seu labor e, a busca pessoal ilícita com base unicamente em denúncia anônima.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 04/12/2023, bem como, da que negou o direito de recorrer em liberdade, quando da sentença condenatória, prolatada em 19/01/2024:

“(...) No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza da droga apreendida com o acusado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o denunciado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Ressalte-se que o acusado
SIDNEY BARBOSA DOS SANTOS
já responde por outros processos criminais: Processo nº
0001401-74.2018.8.14.0022
(CP, art. 121, §2º, II e IV, homicídio qualificado); Processo nº
0001984-59.2018.8.14.0022
(CP, art. 157, §2º, I e II),
o que representa risco de reiteração delitiva
, e demonstra que outras medidas diversas da prisão serão insuficientes e inadequadas para impedir a prática de crimes pelo acusado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares em favor de
SIDNEY BARBOSA DOS SANTOS
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão. (...)”.

“(...)
DA MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos da prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento concreto à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública,
mantenho a prisão preventiva
e, em consequência,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade
. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, inclusive negando o direito de recorrer em liberdade, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Sabe-se que a prisão preventiva constitui medida de exceção, e dentre suas hipóteses destaca-se a
garantia da ordem pública,
que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado, bem como a reprovação social do crime.

Ainda, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a liberdade do agente representa para a sociedade, para a instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal.

No caso em exame, infere-se das informações prestadas pelo juízo impetrado, a presença do
fumus commissi delicti,
em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciados nos elementos colhidos no inquérito policial, notadamente os depoimentos de policiais militares relatando que receberam denúncia anônima
acerca de suposta prática de venda de entorpecentes próximo a uma creche, sendo repassadas as características do suspeito, e, ao chegarem no local o acusado tentou se evadir, mas conseguiram fazer um cerco e detê-lo. Ratificaram que foram encontrados aproximadamente 120 papelotes de
“
oxi
”
e 02 de maconha, estando a droga armazenada em papelotes pequenos prontos pra venda. Por fim, explicaram ainda, que a revista pessoal ocorreu em decorrência da tentativa de fuga do réu.

Presente, ainda, o
periculum libertatis
, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o Paciente
responde por outros processos criminais: Processo nº
0001401-74.2018.8.14.0022
(CP, art. 121, §2º, II e IV, homicídio qualificado); Processo nº
0001984-59.2018.8.14.0022
(CP, art. 157, §2º, I e II)
.

Assim, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de tráfico de entorpecentes. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

4. DA BUSCA PESSOAL ILÍCITA COM BASE UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA.

Por fim, a Defesa do paciente requer o reconhecimento da nulidade por ilicitude da prova, decorrente de ilegalidade na revista pessoal. Argumenta que
a prova obtida através da busca pessoal no Paciente seria ilícita, visto que efetuada com base em denúncia anônima, sem que houvesse mandado judicial ou comportamento que justificasse a abordagem policial, importando em violação ao artigo 240 do CPP.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, não há que se falar em nulidade das provas em razão da alegada ilegalidade da diligência que culminou na prisão do paciente, tampouco em trancamento da ação penal em virtude da ilicitude das provas.

Esclareço que o tráfico é, notadamente, delito permanente, de tal modo que a existência de fundada suspeita de posse de objetos ilícitos ligados a este crime justifica a realização de abordagem e revista pessoal independente de mandado judicial, como se pode extrair da leitura do artigo
244
do
Código de Processo Penal
.

In casu,
o magistrando, quando na prolação da Sentença condenatória, afastou a preliminar de ilegalidade da busca pessoal, discorrendo o que segue: “
No caso sob análise, entretanto, nota-se que a guarnição policial estava em ronda ostensiva, momento em que, após denúncia anônima de que estava havendo a venda ilícita de entorpecentes, dirigiu-se ao local e encontraram o denunciado em via pública. Ato contínuo, segundo consta do caderno processual, ao avistarem os agentes da lei, o réu tentou se evadir e, após perseguição, foi abordado e, somente neste momento, realizada a busca pessoal. Nesse contexto, ficou nítido que a justa causa para a revista pessoal encontrava-se justificada, pois não somente a denúncia anônima, mas o próprio comportamento do acusado ao tentar se evadir, deu azo à fundada suspeita de que ele estaria com substâncias entorpecentes”.

Destaco o entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Em sede de comunicação anônima ou apócrifa de crime, a própria lei concilia os interesses da administração da justiça e da honra subjetiva do denunciado (...) ao dispor que 'qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial', mas esta, somente após verificar 'a procedência das informações', (...) mandará instaurar inquérito (art. 5º, § 3º) [CPP]" (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado, 11a edição, 2012, editora RT).

E ainda:

Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado na posse de 17 tijolos de maconha, com peso líquido de 11,11kg; 3 porções de maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso líquido de 1,45kg. Preliminares afastadas. Ausência de ilegalidade da prisão em flagrante e atuação regular dos guardas municipais, de acordo com sua competência constitucional e legal. Os guardas municipais somente efetuaram a abordagem do veículo automotor conduzido pelo réu porque havia prévia denúncia anônima acerca do envolvimento do referido automóvel no transporte de drogas em atividade de tráfico
(...)"
(TJ/SP, Apelação Criminal nº 1500207-72.2020.8.26.0567, 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 20/04/2021, DJe 25/04/2021).

Apelação. Tráfico de entorpecentes em concurso de pessoas.
Art
. 33 da Lei nº 11.343/06, c.c.
art
.
29
do
Código Penal
. Preliminar de nulidade por ser a prova ilícita. Não configurada. Inexistência de ilegalidade decorrente da revista pessoal. Abordagem motivada por denúncia anônima que descreveu com precisão a prática delitiva, as autoras, e o local que a traficância era praticada. Existência de fundada suspeita, que justificava a revista. (...)
(TJ-SP, APR 1500644-46.2020.8.26.0557, 7ª Câmara Criminal, Relator: Reinaldo Cintra, julgado em 02/12/2022, Publicado em 02/12/2022).

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade na abordagem policial, posto que efetuada em razão de
fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente,
não havendo, portanto, que se cogitar em trancamento do feito ou absolvição do Paciente por alegado descumprimento de direitos fundamentais.

5.
DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de dois filhos menores de doze anos, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

In casu,
não há qualquer documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro dos filhos Samilly dos Santos, de 07 anos de idade e Reinaldy dos Santos, de 03 anos de idade (conforme Certidões de Nascimento acostadas às fls. 31/32, ID nº 17334276), advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as suas limitações.

Asim, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados dos filhos menores.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/03/2024